Tribunal: TJDFT
Processo: 0750598-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0750598-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA GOMES GONCALVES DE CARVALHO AGRAVADO: JUSCELINO PAULO DE CARVALHO, MARCUS VINICIUS SCALERCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGINA GOMES GONÇALVES DE CARVALHO (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do procedimento comum no 0704748-29.2023.8.07.0011 proposta pela agravante em desfavor de JUSCELINO PAULO DE CARVALHO e outros, indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, nos seguintes termos (ID 177154091 dos autos originais): “Nos termos do art. 5o, LXXIV, da vigente Carta Magna, deverá o Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita a quem na petição inicial afirmar, simplesmente, não se encontrar em condições de prover as despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento, em face da presunção de pobreza estampada no parágrafo primeiro do art. 4o da Lei n. 1.060/50. Ocorre que, a finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. Ao prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando, outrossim, prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. Instada a comprovar, a parte autora não atendeu ao comando da decisão de ID 174323621, já que não apresentou quaisquer documentos a fim de permitir a análise da gratuidade. Portanto, entendo que a parte autora não faz jus à gratuidade judiciária. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1415124, 07043375320228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 28/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim sendo, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA e, via de consequência, determino que a parte autora anexe aos autos a guia e o comprovante de recolhimento das custas iniciais em até 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se". Em suas razões recursais (ID 53860138), alega que possui baixa condição econômica, sendo que está atualmente desempregada e não possui condições de prover as despesas processuais. Informa que celebrou com os réus contrato de cessão de direitos do imóvel de 1.600 metros localizado na SMPW, Chácara São Luiz n.o 65-C, Colônia Agrícola Núcleo Bandeirante – DF. Informa que trabalha como autônoma, sendo atualmente diarista. Menciona que deve prevalecer a declaração de hipossuficiência apresentada. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da ação originária, sem o recolhimento das custas processuais. No mérito, postula que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. Passo a decidir. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Além disso, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. A agravante afirma que está desempregada e não possui rendimentos. Contudo, analisando a declaração de imposto de renda do exercício de 2023, verifica-se que a agravante é empresaria, uma vez que declarou como sendo sua principal ocupação a propriedade de empresa ou firma individual (ID 53861064). Observa-se, ainda, que a agravante possui a propriedade de 99% do capital social da empresa Credlife Corretora de Seguros LTDA ME (ID 53861064 – pág 3). Além disso, os extratos bancários anexados aos autos indicam que a agravante não se encontra desempregada, pois possui movimentação financeira. O extrato do mês de julho de 2023 demonstra o recebimento de crédito no importe de R$ 30.000,00, já no mês de agosto houve o depósito da quantia de R$ 5.000,00. Observa-se, ainda, que a agravante recebeu na conta do Sicredi valores transferidos de outra conta de sua titularidade, conforme se observa do extrato do mês de setembro de 2023 (ID 53860157), o que indica que não possui apenas a conta do Sicredi, cujos extratos foram acostados aos autos. Fato que chama atenção desta Relatora é que a agravante alega desemprego, contudo, os gastos com cartão de crédito são de quantia elevada, incompatível com a suposta ausência de renda. Pondera-se, ainda, que a agravante é detentora dos direitos aquisitivos da chácara situada no Núcleo Bandeirante, cuja área é de 1.600 metros, sendo de conhecimento comum que se trata de bem de alto valor econômico. Pondera-se que a declaração de hipossuficiência apresentada é relativa e para que se alcance a gratuidade de justiça deve ser comprovada a sua necessidade. Diante dos elementos existentes nos autos, em sede de juízo perfunctório, entendo que restou demonstrado que a agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, o que indica, a princípio, que não possui necessidade do benefício postulado. Com efeito, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Nesse contexto, não tendo a agravante comprovado a necessidade da justiça gratuita, o pedido liminar deve ser indeferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora